Tribunal: TCU
Processo: 003.947/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2017 - Construção de Trecho Rodoviário - Divisa MT/PA - Santarém na BR-163/PA

Inteiro teor:
Acórdão 2551/2024-TCU-Plenário Trata-se de auditoria realizada no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), no âmbito do Fiscobras 2017, referente às obras de implantação e pavimentação da rodovia BR163/PA, segmento entre o km 676,31 e o km 788,98, especificamente no Contrato 35/2013, firmado com o Consórcio Sanches Tripoloni - Benito Roggio e Hijos S/A. - Consol, contratadas ao preço inicial de R$ 229.388.427,00 (ref. maio/2012). Considerando as determinações exaradas no Acórdão 2357/2017-TCU-Plenário , as informações trazidas aos autos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e o esclarecimento das irregularidades; Considerando que, em relação à supressão da biomanta, apesar de o projeto executivo inicialmente não prever o uso de biomanta, ao longo da execução da obra foi utilizado um total de 865.340,99 m2, quantidade semelhante à prevista no anteprojeto; Considerando que, quanto à execução da pavimentação em etapas e à supressão da sinalização provisória, a elevação do "N" entre a data do anteprojeto e a data do projeto básico e executivo impossibilitou a realização do pavimento em duas etapas e a necessidade de sinalização horizontal provisória; Considerando que, no que diz respeito à inclinação dos taludes, observou-se que o edital não especificava qual deveria ser a inclinação do talude de corte, conforme estabelecido no Edital RDC 489/2012; e considerando, ainda, que a Unidade Local de Itaituba não relatou problemas na execução dos taludes de cortes, os quais, inclusive, receberam a aplicação de biomanta apesar de não estarem previstos no projeto básico e executivo, entende-se que não restou comprovada a potencial perda de qualidade na execução das obras indicadas inicialmente pela auditoria de 2014, devido à alteração da inclinação dos taludes de 2:1 (mais suave), prevista no anteprojeto, para uma inclinação mais íngreme (1:1) aprovada no projeto básico e executivo; Considerando que, no que se refere ao cumprimento da determinação constante no subitem 9.2.1 do Acórdão 2357/2017-TCU-Plenário , o Dnit apresentou a documentação que comprova a realização dos serviços de limpeza dos dispositivos de drenagem; Considerando, por fim, a perda do objeto da determinação do subitem 9.2.2 do Acórdão 2357/2017-TCU-Plenário , uma vez que o processo de Revisão de Projeto em Fase de Obras (RPFO) não foi levado adiante pelo Dnit; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, quanto aos responsáveis chamados em audiência pelos subitens 9.1.1, 9.1.2 e 9.1.3 do Acórdão 2357/2017-TCU-Plenário ; b) considerar atendida a determinação constante do subitem 9.2.1 e que houve perda do objeto quanto à determinação constante do subitem 9.2.2 do Acórdão 2357/2017-TCU-Plenário c) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e aos responsáveis; d) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 003.947/2017-3 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Apensos: Processo 002.592/2014-2 (RELATÓRIO DE AUDITORIA). 1.2. Responsáveis: Adailton Cardoso Dias (XXX.812.585-XX); Jose Osvaldo Pontes Neto (XXX.071.183-XX); Leandro Parreira de Souza (XXX.347.516-XX); Luciana Michelle Dellabianca Araújo (XXX.015.534-XX). 1.3. Interessados: Congresso Nacional (vinculador); Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00). 1.4. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no Estado do Pará. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.8. Representação legal: Paulo Aristóteles Amador de Sousa. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.